Tribunal: TJDFT
Processo: 0748129-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por Antônio Marcos Ramos de Morais contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em suas razões, o recorrente alega que, embora perceba rendimentos líquidos superiores a cinco salários-mínimos, a sua situação de superendividamento compromete o sustento próprio e de sua família, impossibilitando o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Requer, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o deferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão:(i) determinar se a situação de superendividamento do agravante caracteriza hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça;(ii) definir se os documentos apresentados nos autos comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do CPC/15, exige comprovação de insuficiência de recursos que demonstre que o beneficiário não pode suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
4.A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério objetivo de hipossuficiência econômica a renda mensal de até cinco salários-mínimos, parâmetro adotado pela jurisprudência do TJDFT.
5.No caso concreto, a folha de pagamento acostada aos autos demonstra que o agravante, servidor público do Distrito Federal, aufere rendimentos líquidos superiores ao referido critério, sem comprovar que as dívidas decorrem de despesas essenciais, como saúde ou subsistência, o que afasta a presunção de hipossuficiência.
6.A situação de superendividamento, por si só, não caracteriza vulnerabilidade econômica apta a justificar o deferimento do benefício, conforme precedentes deste egrégio tribunal.
7.Não há elementos nos autos que evidenciem que a decisão agravada compromete o mínimo existencial do agravante, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar o enquadramento nas hipóteses legais de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8.Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 100.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1649088, 07015727520228079000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022, DJE 09/02/2023; TJDFT, Acórdão 1933869, 07170318320248070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJE 04/11/2024.
(m)